Tribunal: TJDFT
Processo: 0709527-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILICITUDE DA PROVA. DOSIMETRIA. PRISÃO DOMICILIAR. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A alegação de cerceamento de defesa por ausência de resposta ao ofício expedido à empresa de transporte por aplicativo não prospera quando a parte não demonstra prejuízo efetivo, tampouco indispensabilidade da prova, além de não ter reiterado o pedido nas alegações finais, configurando preclusão e inovação recursal.
2. A ilicitude da prova obtida por meio de denúncia anônima não se verifica quando há atuação do serviço de inteligência policial, com monitoramento, observação e abordagem que resultam em apreensão de substância entorpecente, corroborada por laudo pericial.
3. A insuficiência de provas para absolvição não se configura quando os depoimentos policiais são coesos, harmônicos e confirmam a dinâmica dos fatos, sendo corroborados por elementos materiais como apreensão de droga e dinheiro em espécie, cuja origem lícita não foi demonstrada.
4. A dosimetria da pena observa os critérios legais e jurisprudenciais, sendo legítima a exasperação da pena-base diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como maus antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime, especialmente quando a traficância ocorre em área residencial e envolve expressiva quantidade de droga com natureza extremamente nociva (mais de 1kg de cocaína).
5. A diferença entre as penas dos corréus justifica-se pelo reconhecimento do tráfico privilegiado apenas a um deles, sendo incabível a extensão do benefício à ré multirreincidente.
6. A discussão sobre a fixação da pena aquém do mínimo legal é inviável na ausência de atenuantes na segunda fase da dosimetria.
7. A prisão domiciliar deve ser analisada pelo Juízo da Execução.
8. Recursos conhecidos e não providos.